Tribunal: TJDFT
Processo: 0005232-81.2015.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OBSERVADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXTENSÃO DO DANO. PARAPLEGIA. ADEQUAÇÃO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO MÍNIMA. ADEQUAÇÃO.
I - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
II - A sentença não é contrária à lei ou a decisão dos jurados, quando o Juiz acolhe a decisão soberana do Conselho de Sentença, pela condenação, fixando pena nos estritos ditames da lei.
III - Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, entende-se aquela que não tem fundamento algum no acervo colhido na instrução criminal. Se os jurados optam pela tese acusatória, que está embasada em provas dos autos, não há possibilidade de anulação do julgamento.
IV - As consequências do crime, circunstância judicial do art. 59 do CP, referem-se ao dano que transcende o resultado tipificado pela norma. A paraplegia do réu, após sofrer a tentativa de homicídio, justifica a exasperação da pena-base em razão do exame negativo das consequências do crime.
V - Não há que se falar em bis in idem na exasperação da pena-base em razão das consequências e o reconhecimento de se tratar de tentativa cruenta, circunstância que justifica a fração mais adequada na terceira fase, em razão da tentativa, por se tratar de elementos diversos.
VI - A fração a ser aplicada em decorrência da tentativa deve observar o iter criminis percorrido. Demonstrado nos autos que o réu praticou todos os atos executórios à sua disposição, disparando oito vezes contra a vítima, acertando quatro disparos, dois deles em região de letalidade, provocando risco de morte, que não se concretizou por circunstâncias alheias à sua vontade, adequada a fração mínima de redução.
VII - Recurso conhecido e desprovido.